Tribunal: TJPA
Processo: 0001885-93.2018.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001885-93.2018.8.14.0053

APELANTE: LUCAS ALAN LIMA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §3º, 1ª PARTE, DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS COM INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DA MULTA E ATENUANTE DA MENORIDADE QUE DEIXOU DE SER APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante foi condenado pela prática do crime do art. 157, §3º, 1ª Parte, do CP (antiga redação) e pretende sua absolvição ou a redução das penas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A ocorrência, ou não, de nulidade das provas obtidas com invasão de domicílio.

3 – A insuficiência de provas para manter a condenação.

4 – O Equívoco na imposição da pena base.

5 – A negativa de reconhecimento da atenuante da menoridade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - O recorrente sustentou a preliminar de nulidade das provas, uma vez que foram obtidas mediante busca domiciliar realizada sem fundada suspeita, porém não suscitou o vício na resposta à acusação nem nas alegações finais, motivo pelo qual está precluso o direto de pleitear a nulidade na via recursal,
ex vi
do art. 571, inc. II, do CP. Preliminar rejeitada.

7 – A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou o envolvimento do recorrente no crime, uma vez que a res furtiva foi encontrada na sua residência.

8 - Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade e as circunstâncias do delito, ambas com apreciação adequadamente fundamentada, o que justifica sua imposição em patamar superior ao mínimo legal e cada uma a exasperou a reprimenda privativa de liberdade em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, quantum que não corresponde a 1/6 (um sexto), conforme determinado na sentença, mas tal equívoco não pode ser corrigido, ante a proibição de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

9 – Revela-se equivocada a fixação da multa, pois seu quantum ultrapassa a soma de 1/6 (um sexto) para cada vetor judicial desfavorável.

10 – A

atenuante da menoridade (art. 65, inc. I do CP) deve ser reconhecida, uma vez que na data do crime, ocorrido em 06/03/2018, o apelante possui 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 05/05/1998, que prepondera, inclusive, sobre o fato do delito ter sido praticado contra idoso.

11 – PENA APLICADA. Considerando que não houve equívocos na fixação da pena base, esta segue mantida em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I do CP), reduz-se as reprimendas em 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Milita em desfavor do recorrente a atenuante do crime ter sido cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP), exaspera-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando as penas definitivas em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

12 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §3º, 1ª Parte, do CP (antiga redação) às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCAS ALAN LIMA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º, 1ª Parte (antiga redação), do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustentou a preliminar de nulidade das provas, uma vez que foram obtidas mediante busca domiciliar realizada sem fundada suspeita.

No mérito, afirma que as provas que demonstram a autoria constam apenas do inquérito policial e não há fundamentos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, nem foi aplicada a atenuante da menoridade.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo tão somente para ser reconhecida a atenuante da menoridade.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação para ser reconhecida a atenuante da menoridade.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que na noite de 06/03/2018, na Zona Rural do Município de São Félix do Xingu, o apelante, acompanhado dos nacionais Amilton Cezar Ferreira de Souza e Eliaquim Chaves de Abreu, subtraíram, mediante violência, consistente em esganadura, queimaduras praticadas com isqueiro, asfixia e contusões praticadas com socos, chutes e pauladas, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mais pacotes de café e arroz, um botijão de gá, uma lata de oléo de soja e uma caixa de som, pertencentes à vítima Joaci Gomes da Silva, sendo que a
res furtiva
foi encontrada na residência do recorrente, após ser delatado pelo corréu Amilton Cezar Ferreira de Souza que se encontra em local incerto e não sabido. Por esse motivo, foi condenado pela prática do crime do art. 157, §3º, 1ª Parte, do CP (antiga redação).

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

O recorrente sustentou a preliminar de nulidade das provas, uma vez que foram obtidas mediante busca domiciliar realizada sem fundada suspeita.

Todavia, o apelante não suscitou o vício na resposta à acusação nem nas alegações finais, motivo pelo qual está precluso o direto de suscitar a nulidade na via recursal, ex vi do art. 571, inc. II, do CP, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente afirma que as provas que demonstram a autoria constam apenas do inquérito policial.

Ocorre que, durante a instrução processual, o policial militar Gilberto dos Santos Carvalho, confirmou seu depoimento prestado no inquérito, onde afirmou que o corréu Amilton Cezar Ferreira de Souza que o apelante participou do crime, bem como a o produto do delito foi encontrado na sua residência. Logo, a autoria e a materialidade do crime estão provadas.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que não há fundamentos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, nem foi aplicada a atenuante da menoridade.

Quando da fixação da pena base, militaram em seu desfavor a culpabilidade e as circunstâncias do delito, ambas com apreciação adequadamente fundamentada, o que justifica sua imposição em patamar superior ao mínimo legal e cada uma a exasperou a reprimenda privativa de liberdade em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, quantum que não corresponde a 1/6 (um sexto), conforme determinado na sentença, mas tal equívoco não pode ser corrigido, ante a proibição de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Todavia, mostra-se equivocada a fixação da multa, pois seu quantum ultrapassa a soma de 1/6 (um sexto) para cada vetor judicial desfavorável.

Ademais, a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I do CP) deve ser reconhecida, uma vez que na data do crime, ocorrido em 06/03/2018, o apelante possui 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 05/05/1998 (doc. Id nº 6486308, p.9), que prepondera, inclusive, sobre o fato do delito ter sido praticado contra idoso.

Por isso, uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que não houve equívocos na fixação da pena base, esta segue mantida em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I do CP), reduz-se as reprimendas em 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Milita em desfavor do recorrente a atenuante do crime ter sido cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP), exaspera-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando as penas definitivas em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §3º, 1ª Parte, do CP (antiga redação) às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/02/2025